Tribunal: TJES
Processo: 5022829-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022829-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: JS EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022829-38.2023.8.08.0048

Recorrente: MARCELO RODRIGUES SANTOS;

Recorrido: JS EVENTOS LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. PARTE AUTORA QUE EXERCE OFÍCIO DE CONSTRUTOR. CONTROVÉRSIA QUANTO AOS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO. AUTOR ALEGA QUE O VALOR TOTAL DA EMPREITADA FOI ACERTADO EM R$ 12.000.00, SENDO R$ 5.000,00 REFERENTES À PRIMEIRA ETAPA, E R$ 7.000,00 PELO RESTANTE. PARTE REQUERIDA QUE PAGOU R$ 7.000,00 NO TOTAL, AFIRMANDO QUE ESTE FORA O VALOR FIRMADO EM CONTRATO VERBAL. NÃO FORAM PRODUZIDAS OUTRAS PROVAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE, ANTE A CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES, CABERIA À PARTE AUTORA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, O QUE NÃO O FEZ. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA SUSCITANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ADUZINDO QUE “ até o presente momento o recorrente não estava assistido por advogado e, por falta de orientação adequada, renunciou ao prazo de impugnação e realizou requerimento de julgamento antecipado sem sequer saber do que se tratava.” PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORA OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

A controvérsia no caso concreto é de simples compreensão. A parte Autora foi contratada para a execução de um serviço, que fora executado, porém quando do pagamento houve controvérsia a respeito do valor acordado. Aqui já cabe pontuar que as conversas feitas entre as partes deixam claro que a Requerida afirma desde o início que o valor acordado teria sido menor que o alegado pela parte Autora (Id7559504).

A parte Autora desde sua peça inicial, jamais mencionou que o contrato fora feito na presença de testemunhas. Quando da audiência de conciliação, há registro em ata de que as partes afirmaram não ter outras provas a produzir. Por fim, no próprio recurso inominado não há sequer indicação de quem seriam essas testemunhas, nem o contexto. Por todo o exposto, o ônus da prova foi corretamente atribuído à parte Autora, que dele não se desincumbiu. Não há que se cogitar de cerceramento de defesa, se a parte autora utilizou-se de sua prerrogativa de litigar sem auxílio de advogado e, em audiência, não requereu patrocínio dativo para os fins do art. 9º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)